Tribunal: TJSP
Processo: 2272903-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem público. Desocupação de área de risco. Inexistência de alteração fática a permitir a revisão da tutela concedida em 2012 e não cumprida até o presente momento. Condicionantes à desocupação bem firmadas pela decisão impugnada. Inserção em programa habitacional definitivo que não pode ser imposta neste momento, sob pena de violação da isonomia. Risco confirmado em

Ementa:

Agravo de instrumento. Bem público. Desocupação de área de risco. Inexistência de alteração fática a permitir a revisão da tutela concedida em 2012 e não cumprida até o presente momento. Condicionantes à desocupação bem firmadas pela decisão impugnada. Inserção em programa habitacional definitivo que não pode ser imposta neste momento, sob pena de violação da isonomia. Risco confirmado em mais de uma oportunidade, tal como a impossibilidade de realização de obra diversa. Estado de alerta ocasionado pelas chuvas de fevereiro de 2020 que torna imperativa a remoção das famílias. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272903-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MANOEL ROSA RODRIGUES, BENDITO SOARES CAVALCANTE, MARIA
JUCIARA DOS SANTOS, ELENE OLIVEIRA DOS ANJOS, ELIZABETE
FRANCISCA DE OLIVEIRA, ODAIR ALMEIDA GOMES, MESSIAS LOPES
DE MENEZES, MARIA DO ROSARIO BORGES ALVES, WELTON DA SILVA
OLIVEIRA, BENDITO SOARES CAVALCANTE, ENOCK PEREIRA DOS
SANTOS, GIDEVAL LOPES DE SOUSA, ALCIDES ANTONIO RODRIGUES e
JOSE FRANCISCO DA SILVA, são agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES (Presidente sem voto), EDUARDO GOUVÊA E LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6540
Agravo de Instrumento no: 2272903-54.2019.8.26.0000
Agravantes: Manoel Rosa Rodrigues, Bendito Soares Cavalcante, Maria Juciara dos
Santos, Elene Oliveira dos Anjos, Elizabete Francisca de Oliveira, Odair Almeida
Gomes, Messias Lopes de Menezes, Maria do Rosario Borges Alves, Welton da
Silva Oliveira, Bendito Soares Cavalcante, Enock Pereira dos Santos, Gideval Lopes
de Sousa, Alcides Antonio Rodrigues e Jose Francisco da Silva
Agravados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de
São Paulo
Interessado: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
Agravo de instrumento. Bem público. Desocupação de área
de risco. Inexistência de alteração fática a permitir a
revisão da tutela concedida em 2012 e não cumprida até o
presente momento. Condicionantes à desocupação bem
firmadas pela decisão impugnada. Inserção em programa
habitacional definitivo que não pode ser imposta neste
momento, sob pena de violação da isonomia. Risco
confirmado em mais de uma oportunidade, tal como a
impossibilidade de realização de obra diversa. Estado de
alerta ocasionado pelas chuvas de fevereiro de 2020 que
torna imperativa a remoção das famílias. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
contra
decisão
digitalizada a fls. 44/46 que manteve a determinação de desocupação e indeferiu o
pedido de fixação de indenização em favor dos ocupantes. A decisão aprovou o
plano de desocupação com início em 25/11/2019, após levantamento dos ocupantes
pela subprefeitura de Jaçanã. Por fim, quanto ao auxílio aluguel, determinou-se
pagamento, desde que enquadrados nas hipóteses da Portaria da SEHAB.
Eis o resumo do decisório:
“1 a desocupação da área, observando-se o plano
de desocupação e o cronograma de fls. 1513/1517.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As eventuais alterações pontuais do plano poderão
ser realizadas a critério dos responsáveis, de acordo
com o fato concreto que se apresente, devendo ser
justificadas e comprovadas nos autos, sob pena de
multa;
2
oficie-se à central de mandados para o
cumprimento da ordem, para que viabilize o
deslocamento de equipe de oficiais de justiça para
acompanhamento dos trabalhos, bem como para que
oficie a todas as autoridades relacionadas às fls. 1516
e coordene o cumprimento da medida, viabilizando a
desocupação da área de risco;
3 determino que todas as autoridades públicas
participantes do ato zelem pelos interesses dos
ocupantes, em especial as crianças, idosos e
deficientes que estejam no local;
4 - sem prejuízo, determino que o autor, através da
defesa civil, apresente avaliação atualizada do risco
da área, atendendo os requerimentos de fls. 1612 do
Ministério Público.”
Agravam os ocupantes argumentando falta de delimitação
precisa de área em que há risco iminente. Reiteram o pedido de realização de perícia
e afirmam a necessidade de inserção em programa habitacional definitivo.
Contraminutas regularmente apresentadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 62).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Conforme consta do relato do Agravo de Instrumento n.o
0054256-73.2012.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara em 10/09/2012, a demanda
versa sobre a desocupação de imóvel em que foram implantados diversos
parcelamentos de solo ilegais, dentre os quais o Jardim Hebron, situado no Jaçanã,
com aproximadamente 168.000,00 m2, originado em antigo contrato de
arrendamento rural celebrado pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São
Paulo para o exercício de pequena agricultura rotativa, que foi desvirtuado com o
loteamento irregular e venda dos lotes.
Consta dos autos que a Irmandade foi notificada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Município de São Paulo para regularizar o parcelamento ilegal, o que não foi
atendido. Após, foram realizados estudos administrativos que concluíram que a área
destacada se encontra em zona de risco de escorregamento (casa construídas em
encosta de morro), pelas atuais condicionantes geológico-técnicos. Há ainda indícios
de erosão, dado que, ao que consta, algumas construções foram erigidas sobre o
córrego.
Em 2012 foi antecipada a tutela para a desocupação da área,
mantida por esta C. Câmara no julgamento do supracitado recurso.
Após o primeiro julgamento, as questões foram submetida
diversas vezes a nova análise pela Turma Julgadora, todos recursos interpostos
contra a decisão concessiva da tutela.
No Agravo de Instrumento n.o 0062122-35.2012.8.26.0000
buscava a Municipalidade afastar as condicionantes impostas para a desocupação da
área (desfazimento de edificações, obrigação de impedir novas invasões, realocação
dos atuais moradores, transporte de bens, depósito e/ou alternativa habitacional). O
recurso não foi provido.
No Agravo de Instrumento n.o 2049958-67.2013.8.26.0000,
interposto nos autos da ACP n.o 2049958-67.2013, movida pela Defensoria Pública
em face da Municipalidade de São Paulo, pretendeu-se a suspensão da desocupação.
Novamente, houve indeferimento e julgamento de improvimento do recurso.
No Agravo de Instrumento n.o 2199780-23.2019.8.26.0000,
novamente recorria a Irmandade de Santa Casa, pretendendo afastar as
condicionantes que lhe foram impostas, conjuntamente às da Municipalidade,
consistentes na elaboração de plano e cronograma da desocupação. Uma vez mais, o
recurso foi improvido, mantendo-se em integralidade a tutela.
No Agravo de Instrumento n.o 2258069-46.2019.8.26.0000 a
Municipalidade pretendeu se isentar do pagamento do auxílio aluguel aos ocupantes
do imóvel, sob fundamento de revogação da norma regulamentadora do benefício e
do aumento do número de famílias. O pedido foi negado, sob fundamento de
consolidação da tutela concedida em 2012 e de aplicação da legislação até então
vigente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agora, por força do presente recurso, os ocupantes agravam
diretamente, deduzindo os mesmos pedidos em outras oportunidades já formulados
pela Defensoria Pública.
Vislumbra-se, em verdade, que a questão já foi objeto de
análise exaustiva por esta C. Câmara, restando desnecessária qualquer
fundamentação adicional que não as já expostas ao longo dos julgamentos dos
diversos recursos acima citados.
Ainda que assim não fosse, razão não assiste aos agravantes.
O juízo na origem tenta há mais de sete anos executar tutela
antecipada concedida para desocupação da área de risco. A situação, entretanto,
perdura, conforme analisado pelo laudo de fls. 1591/1594 dos autos na origem. A
impossibilidade de execução de obras alternativas a afastar a necessidade de
desocupação também foi objeto de análise e de rejeição pelo mesmo laudo.
O período atual de chuvas torna a remoção ainda mais
imperativa. Somente em 10/02/2020 diversas cidades entraram em estado de alerta e
outras tantas declararam situação de emergência. Estas recentes chuvas, pelos dados
da Defesa Civil de São Paulo, ocasionaram 21 mortes, 48 feridos, 3.297 pessoas
desalojadas e 237 pessoas desabrigadas.
Em que pese o fornecimento de habitação definitiva seja a
concretização maior do direito à moradia, não há como impor nesse momento
processual a sua observância ao Poder Público, sob pena de violação do princípio da
isonomia e de despriorização dos núcleos familiares que, há anos inscritos nos
programas públicos, aguardam acomodação definitiva.
Saliente-se ainda, que o pedido de inserção nos programas
deverá partir de cada ocupante, processo esse que será facilitado em decorrência do
prévio cadastramento das famílias beneficiárias do auxílio aluguel, conforme
concedido pela decisão impugnada.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR